Tribunal: TJPA
Processo: 0818116-83.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10003 - Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0818116-83.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: MARISA QUEIROZ DOS REIS

AUTORIDADE: SECRETARIA DE SAÚDE DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HIPERTENSÃO PULMONAR GRAVE ASSOCIADA A DOENÇAS AUTOIMUNES. PRESCRIÇÃO MÉDICA. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por Marisa Queiroz dos Reis, com pedido liminar, visando o fornecimento do medicamento Bosentana 125mg, prescrito para tratamento de hipertensão pulmonar grave associada a lúpus eritematoso sistêmico, Síndrome do Anticorpo Antifosfolípide e hipotireoidismo, diante da suspensão do fornecimento pelo Estado do Pará sob alegação de indisponibilidade por pendência licitatória. A parte impetrante alega impossibilidade financeira de custear o tratamento, cujo valor mensal ultrapassa R$ 5.700,00. Foi deferida liminar em primeiro grau, ratificada pelo relator, e apresentado parecer favorável do Ministério Público pela concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da negativa administrativa de fornecimento do medicamento Bosentana 125mg, prescrito por profissional habilitado e essencial à preservação da saúde da impetrante; (ii) a responsabilidade do Estado do Pará pelo cumprimento da obrigação, diante da alegação de competência da União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é cabível, estando presentes os requisitos legais e o direito líquido e certo amparado em prova pré-constituída, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A negativa administrativa baseada em pendência de procedimento licitatório não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde, notadamente quando demonstrada a imprescindibilidade do medicamento à vida e à dignidade da paciente, conforme prescrição médica e nota técnica do NATJus favorável ao fornecimento do fármaco.

A saúde é direito social fundamental (CF/1988, art. 6º e art. 196) e não pode ser restringida por critérios orçamentários ou administrativos. A interrupção do fornecimento pela Administração configura afronta ao princípio da proteção da confiança legítima do administrado.

O medicamento encontra-se incorporado ao SUS, sendo de fornecimento obrigatório pelo ente federativo competente. À luz do Tema 793 do STF, a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes da Federação, cabendo ao julgador a indicação do responsável conforme a classificação do medicamento na RENAME, que, no presente caso, é de competência estadual.

Jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e de diversos tribunais estaduais reconhece o dever do Estado em fornecer medicamentos essenciais quando presentes os requisitos legais, não sendo admissível a recusa com base em entraves burocráticos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

O direito à saúde é fundamental e impõe ao Estado o dever de fornecer medicamento prescrito por profissional habilitado, ainda que ausente na RENAME, desde que comprovada a imprescindibilidade e a carência financeira do paciente.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS é solidária entre os entes federativos, podendo o Judiciário direcionar o cumprimento conforme a competência estabelecida na política pública de assistência farmacêutica.

A negativa administrativa de fornecimento de medicamento por razão de pendência licitatória configura ilegalidade, não podendo se sobrepor à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Constituição do Estado do Pará, art. 161, I, c; Portaria MS nº 1.554/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793; TJ-MG, AI nº 24514908520248130000, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, j. 25.02.2025; TJ-RO, AI nº 0803702-68.2019.8.22.0000, j. 17.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, pela CONCESSÃO DA SEGURANÇA, nos termos do voto do Desembargador Relator. (21ª Sessão Ordinária)

Belém-PA, assinado eletronicamente em data e hora registradas pelo sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrante, previamente, no primeiro grau, por Jessica Alves, OAB/PA36.181 e Diogo Fernandes, OAB/PA 28.698, em favor de Marisa Queiroz dos Reis, apontando como autoridade coatora a Secretaria de Saúde do Estado.

Os impetrantes alegam que a paciente é portadora de hipertensão pulmonar do grupo 4, doença grave e rara, associada a lúpus eritematoso sistêmico, Síndrome do Anticorpo Antifosfolípide e hipotireoidismo, com comprometimento funcional severo. Sustenta a necessidade do uso contínuo do medicamento
Bosentana 125mg
, prescrito por médico especialista, o qual deixou de ser fornecido pelo Estado há mais de quatro meses sob alegação de indisponibilidade e pendência licitatória.

Afirma não possuir condições financeiras para custear o tratamento, cujo valor mensal ultrapassa R$ 5.700,00, e que a interrupção do fornecimento ocasionou grave piora clínica, com risco iminente de morte.com isso, requereu a concessão de
tutela liminar
para o imediato fornecimento do fármaco, sob pena de multa, e, ao final, a confirmação da segurança.

Posteriormente, o juízo de primeiro grau requereu nota técnica ao NatJus, Num. 29577489 - Pág. 1/2.

Fora acostado aos autos a nota técnica 373321, Num. 29577498 - Pág. 1/8, que teve como conclusão justificada favorável para o fornecimento do remédio BOSENTANA a paciente.

Nesse contexto, o juízo a quo concedeu a liminar, Num. 29577499 - Pág. 1/6, para que a autoridade coatora forneça o medicamente a paciente.

Instada a se manifestar, o Estado do Pará, por meio de sua procuradoria apresentou contestação, Num. 29577510 - Pág. 1, alegando preliminarmente, a
incompetência do juízo de 1º grau
, por se tratar de autoridade coatora com prerrogativa de foro (Secretário de Estado de Saúde Pública), cabendo o julgamento ao Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do art. 161, I, c, da Constituição Estadual. No mérito, alega que a assistência farmacêutica no âmbito do SUS deve observar os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas (PCDT) e a RENAME, sendo o fornecimento judicial de medicamentos excepcional, apenas quando esgotadas as alternativas disponibilizadas pela rede pública, o que não ocorreu no presente caso. Ressalta, ainda, que o SUS não pode funcionar como substituto de planos privados de saúde e que a concessão de medicamentos de alto custo, fora dos protocolos, compromete a isonomia e a sustentabilidade do sistema. Ao final, requer a revogação da liminar, a remessa do feito ao TJ/PA e a denegação da segurança. Subsidiariamente, caso mantida a ordem, que a obrigação seja direcionada à União Federal.

Os autos foram encaminhados a esta Egrégia Corte, em decorrência da decisão proferida pelo Juízo de origem, que reconheceu a sua incompetência absoluta para o processamento e julgamento da demanda, ante a presença, no polo passivo, de autoridade com prerrogativa de foro — no caso, Secretário de Estado — nos termos do art. 161, inciso I, alínea "c", da Constituição do Estado do Pará.

Coube-me a relatoria por distribuição.

A liminar anteriormente deferida foi ratificada por este Relator, conforme se extrai do documento de ID 29635626.

A autoridade apontada como coatora apresentou as informações que lhe competem, constantes dos IDs 30087228 a 30087230.

O Ministério Público, por sua vez, ofertou parecer nos autos, sob o ID 30724490, manifestando-se pela concessão da ordem de segurança.

É o relatório.

Inclua-se em julgamento por Plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do mandado de segurança.

A natureza célere e excepcional do mandado de segurança exige a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, amparado em prova pré-constituída, nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.016/2009. Trata-se de garantia constitucional destinada a tutelar situações jurídicas que, embora não sujeitas à dilação probatória, reclamam proteção jurisdicional imediata diante de ilegalidade ou abuso de poder.

No caso em apreço, a controvérsia restringe-se à análise da legalidade da conduta omissiva atribuída à Secretaria De Estado De Saúde Do Pará, consubstanciada na negativa administrativa ao fornecimento do medicamento Bosentana 125mg, não obstante a existência de prescrição médica idônea, acompanhada de laudo técnico subscrito por profissional habilitado.

A Constituição da República de 1988 consagra, em seu artigo 6º, a saúde como direito social fundamental. De forma mais incisiva, o artigo 196 estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A prestação estatal nessa seara não pode ser postergada nem relativizada por critérios meramente administrativos ou orçamentários, mormente quando demonstrada a carência de recursos do paciente e a imprescindibilidade do fármaco à preservação de sua saúde e dignidade. O direito à saúde transcende a mera disponibilização de medicamentos ou serviços: implica, sobretudo, a proteção da integridade física e psíquica da pessoa humana, alçada a valor constitucional supremo.

É notório que a negativa administrativa de fornecer medicamento essencial e prescrito por profissional habilitado, com base em trâmite licitatório pendente (Num. 29577479, 29577480),
viola direito líquido e certo da impetrante
, em razão da iminência de agravamento do quadro da impetrante.

Ademais, conforme consignado na Nota Técnica nº 3733321, constante do ID 29577498, o NATJus manifestou-se favoravelmente ao fornecimento do medicamento à impetrante, ressaltando tratar-se de fármaco já incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS). Nesta via, conforme o tema 793 do STF estabelece a obrigação é solidária entre os entes federativos, incumbindo ao julgador direcionar o cumprimento da obrigação, que, no caso dos autos, por se tratar de medicamento do competente especializado da lista do RENAME, é de responsabilidade do Estado, conforme regras de regem a hierarquização e a organização do SUS. Cito jurisprudências pátrias:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REDISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . NÃO HÁ NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO IPREM NO POLO PASSIVO, POIS A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DIREITO À SAÚDE NÃO EXCLUI A ATUAÇÃO DO SUS, SENDO O LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO, A CRITÉRIO DO AUTOR. 4. A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À AUTORA É MANTIDA, POIS, APESAR DE SEUS RENDIMENTOS, RESTOU DEMONSTRADO QUE GRANDE PARTE DE SUA RECEITA É DESTINADA AO TRATAMENTO DE SUA ENFERMIDADE, JUSTIFICANDO A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 5 . A TUTELA PROVI SÓRIA NÃO SE MOSTRA ILEGAL, POIS, EM DEMANDAS RELACIONADAS AO DIREITO À SAÚDE, ADMITE-SE A RELATIVIZAÇÃO DAS NORMAS QUE VEDAM A CONCESSÃO DE LIMINARES SATISFATIVAS, PRIVILEGIANDO O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE EM FACE DE MERAS REGRAS DE REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA. 6
. O FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS DEVE SER REDISTRIBUÍDO CONFORME A RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME) E OS GRUPOS DE COMPETÊNCIA DO SUS, DEVENDO: - O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES FORNECER OS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO (PROLOPA 250MG, PROLOPA DR E CLONAZEPAM). - O ESTADO DE MINAS GERAIS SER RESPONSÁVEL PELO MEDICAMENTO ESPECIALIZADO DO GRUPO 2
(LAMOTRIGINA 150MG) - A UNIÃO SER RESPONSÁVEL PELO FÁRMACO ESPECIALIZADO DO GRUPO 1A (CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG) (...)

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 24514908520248130000, Relator.: Des.(a) Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 25/02/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2025)

Agravo de Instrumento. Saúde. Apelação. Saúde . Medicamento não disponibilizado pelo SUS. Legitimidade passiva. Componente básico. Competência do Município . Componente especializado. Competência do Estado. 1. É dever do Estado em sentido amplo – compreendidos aí todos os entes federativos – fornecer gratuitamente às carentes a medicação necessária para efetivo tratamento médico, de modo que qualquer um deles está legitimado para figurar no polo passivo da ação . Precedente do STJ. Tema 179/STF.
2. Cabendo ao julgador o redirecionamento da competência, é do Município a obrigação de fornecer os medicamentos relacionados na RENAME na lista de componente básico de atendimento primário . Os fármacos constantes no componente especializado da RENAME incumbe ao Estado
, nos termos da Portaria nº 1.554/2013. 3. Em que pese o componente especializado da assistência farmacêutica seja custeado com recurso tripartite (União, Estado e Município), sob pena de subverter as políticas públicas e onerar indevidamente o gestor municipal, não é razoável impor, sobretudo ao gestor municipal, o fornecimento de medicamento do componente especializado de incumbência do Estado. 4. Agravo provido.

(TJ-RO - AI: 08037026820198220000 RO 0803702-68.2019 .822.0000, Data de Julgamento: 17/07/2020)

Quanto à alegação de que o medicamento não se encontra disponível por razões administrativas, cumpre destacar que a
burocracia estatal não pode se sobrepor à dignidade humana
e ao direito fundamental à saúde.

Relevante destacar que a medicação foi anteriormente fornecida pelo Estado, o que reforça o dever jurídico de continuidade na assistência farmacêutica, sob pena de afronta ao princípio da confiança legítima do administrado.

Assim, a decisão concessiva da liminar merece
ser mantida
, em prestígio ao direito à vida, à saúde e à dignidade humana.

ANTE O EXPOSTO
, CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar ao Estado do Pará o
fornecimento contínuo e gratuito do medicamento Bosentana 125mg
, conforme posologia médica, enquanto perdurar a indicação clínica, sob as condições fixadas na decisão inicial, inclusive quanto à multa cominatória.

É como voto.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 18/12/2025